Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO OBJETO DE EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO – COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. A Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal possui competência absoluta para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos (Lei 11.697/08 35 e Resolução n. 19/09 do Tribunal Pleno do TJDFT), não se incluindo na sua esfera de competência a ação anulatória de débito fiscal, cuja apreciação compete às Varas de Fazenda Pública do DF, mediante cognição ampla e exauriente (Acórdão 1022242, 2a Câmara Cível, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/05/2017, publicado no PJe: 14/06/2017).
3. In casu, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c indenização por danos morais, no qual a autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Distrito Federal em relação a imóvel que não lhe pertence, bem como a inexigibilidade dos débitos. Há notícias nos autos que houve ajuizamento de ação de execução fiscal (ID 32857630 - Pág. 1). A sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito por ser o Juizado Especial da Fazenda Pública incompetente para o julgamento de ação de declaração de inexistência de dívida já inscrita na dívida ativa e objeto de execução fiscal, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. A teor do que dispõe o art. 2o da Lei no 12.153/2009, que determina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos, tem-se que a pretensão apresentada se insere na competência do Juízo a quo, em razão da natureza da ação proposta e do valor atribuído a causa.
5. O art. 35 da Lei 11.697/09 e o art. 2o da Resolução no 19/09 deste e. TJDFT estabelecem a competência absoluta da Vara de Execução Fiscal para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos. Entretanto, a Vara de Fazenda Pública, bem como os Juizados Especiais de Fazenda Pública, são competentes para processar e julgar a ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral, visto que possuem competência para cognição ampla e exauriente sobre a matéria.
6. É entendimento das Câmaras Cíveis que “inexiste conexão entre a ação anulatória de débito e a execução fiscal ajuizada previamente, a justificar a reunião dos processos” (Acórdão 1305610, 2a Câmara Cível, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/11/2020, publicado no PJe: 21/01/2021). Dessa forma aplicando raciocínio análogo, não há que se falar em necessidade de reunião da ação de execução fiscal e da ação anulatória de débito ajuizada nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nem em incompetência desse último.
7. Isso posto, reconheço a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o caso em comento. SENTENÇA ANULADA.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância a quo para regular processamento.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.